Tribunal: TJPA
Processo: 0422626-92.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0422626-92.2016.8.14.0301
APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

APELADO: JEAN KLAY SANTOS MACHADO, MARCELLA MOTA MACEDO E MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0422626-92.2016.8.14.0301

APELANTE:

MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA

APELANTE:
INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO SPE LTDA

ADVOGADO:

THÉO SALES REDIG
– OAB/PA 14.810

APELADO:
JEAN KLAY SANTOS MACHADO

APELADA:

MARCELLA MOTA MACEDO E MACHADO

ADVOGADO:

ALBERTO ANTONY DANTAS DE VEIGA CABRAL
– OAB/PA 21.816

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO LEGAL COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
PRELIMINAR DE
NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
REJEITADA
– DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
PRELIMINAR DE DECISÃO
EXTRA PETITA
–
REJEITADA
– CUMULAÇÃO DE CONDENAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM MULTA PENAL NÃO EVIDENCIADA –
MÉRITO
–
ATRASO DE OBRA – VALIDADE DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA NO LIMITE DE 180 DIAS – CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO – ATRASO DE OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL –
LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS –
ALUGUEIS FIXADOS
EM
0,5% DO VALOR DO IMÓVEL
PREVISTO EM CONTRATO – LEGALIDADE – INADIMPLÊNCIA DOS APELADOS NÃO EVIDENCIADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Preliminar de
Nulidade de Sentença por Ausência de Fundamentação

1 – Não se
constata a alegada violação ao art. 489, §1º, do CPC⁄2015, porquanto todos os argumentos expostos pelas partes, na petição inicial e na peça de defesa, foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente.
Preliminar Rejeitada.

Preliminar de Decisão
Extra Petita

2 –

Contrariamente ao alegado pelas apelantes, não houve cumulação entre a condenação ao pagamento de lucros cessantes e da multa prevista em cláusula penal no contrato.
Preliminar Rejeitada.

Mérito

1 – Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da cláusula de tolerância de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias; a ausência de comprovação de fato ensejador de lucros cessantes; a inocorrência ou não dano moral; e a minoração do
quantum
indenizatório.

2 – Em que pese seja legal a estipulação de cláusula de tolerância nos contratos de aquisição de unidade imobiliária, a fixação de prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias revela-se abusiva, devendo ser limitada ao período de 180 (cento e oitenta) dias, lapso consagrado na jurisprudência pátria.

3 – Os intemperes inerentes a construção civil
não configuram hipótese de
caso fortuito ou de força maior, não havendo, portanto, que se falar em desconstituição da responsabilidade das recorrentes por esse motivo.

4
–
O Descumprimento, injustificado do prazo de entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, exaurindo inclusive o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, é elemento caracterizador de dano extrapatrimonial.

5 – Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso injustificado de obra que ultrapassa o mero dissabor, revelando-se, adequado o
quantum
indenizatório total fixado na sentença recorrida no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6 –
Outrossim, a variação percentual entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel, é consagrada pela jurisprudência pátria como referencial para o cálculo dos alugueres que o adquirente do bem deixou de auferir por força do retardo das construtoras.

7 – Por fim, esc
larece-se, que o não acolhimento das razões arguidas pelas recorrentes em apelação, não presume, por si só, a inidoneidade do seu recurso, não havendo, portanto, a litigância de má-fé arguida pelos apelados em contrarrazões.

8 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 18 de fevereiro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0422626-92.2016.8.14.0301

APELANTE:

MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA

APELANTE:
INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO SPE LTDA

ADVOGADO:

THÉO SALES REDIG
– OAB/PA 14.810

APELADO:
JEAN KLAY SANTOS MACHADO

APELADA:

MARCELLA MOTA MACEDO E MACHADO

ADVOGADO:

ALBERTO ANTONY DANTAS DE VEIGA CABRAL
– OAB/PA 21.816

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA

e

INFINITY

CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO SPE LTDA

inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO LEGAL COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada contra si por
JEAN KLAY SANTOS MACHADO
e
MARCELLA MOTA MACEDO E MACHADO
,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.
1659597
), narraram os autores/apelados terem celebrado com as requeridas
contrato de promessa de compra e venda

para a aquisição das unidades imobiliárias comerciais na planta (Salas 1.406 e 1.408),
localizadas no
Edifício Infinity Corporate Center.

Afirmaram que passados mais de 2 (dois) anos da data prevista para a conclusão da obra, os imóveis não teriam sido entregues pelas requeridas; bem como que estas teriam indevidamente, declarado os adquirentes inadimplentes em relação à parcela regularmente paga.

Pleitearam, assim, a condenação da requerida em obrigação de fazer, consubstanciada na imissão da posse das unidades imobiliárias, sob pena de multa; a declaração de nulidade da cláusula de tolerância fixada no contrato; a condenação da requerida em danos materiais, a título de lucros cessantes (alugueis) ou invertida a clausula penal em favor dos autores; a condenação em danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); bem como a restituição em dobro da parcela cobrada e paga em duplicidade.

Juntaram os autores, documentos para subsidiar o seu pleito.

Em decisão interlocutória (ID.
1659607
), deferiu o juízo “
ad quo
”, tutela antecipada para determinar o pagamento de aluguéis pelas requeridas no importe de 0,5% (meio por cento)
do valor do imóvel previsto no contrato de compra e venda.

Em contestação (ID. 1659668), os requeridos arguiram, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da demandada Marko Engenharia e Comércio Imobiliário Ltda., no mérito, que as obras teriam sido concluídas em maio/2016; o descabimento do pedido de lucros cessantes; a inocorrência de danos morais; bem como a impossibilidade de criação de clausula compensatória sob a justificativa de paridade, pugnando, assim, pela improcedência da exordial.

Juntaram os requeridos, documentos para subsidiar suas alegações.

Ato contínuo, os autores apresentaram replica à contestação (ID.
1659676).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID.
1659678
), que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para declarar a abusividade da clausula de tolerância; condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel previsto em contrato; condenar, ainda, ao pagamento de danos morais aos autores no importe total de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e, por fim, condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformadas, as requeridas
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA e INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO SPE LTDA
interpuseram Recurso de Apelação (ID.
1659680
).

Aduzem que a sentença
recorrida teria sido
extra petita
ao condenar as requeridas ao pagamento de duas indenizações materiais distintas, quais sejam, lucros cessantes e a inversão da cláusula penal, visto que o pedido formulado na exordial seria de condenação alternativa.

Alegam a nulidade de sentença por violação do art. 489 do CPC, face a incipiente fundamentação pertinente a condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

Arguem a legalidade da cláusula contratual de tolerância que estabeleceu a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega da obra em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Argumentam que os requerentes/apelados não conseguiram demonstrar de que forma o eventual atraso na conclusão das obras do imóvel teria lhe ensejado dano extrapatrimonial e não apenas mero aborrecimento.

Arrazoam que os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo indispensável a sua comprovação pelos autores/apelados, como
o que razoavelmente deixou de lucrar com a prorrogação da obra.

Afirmam que a prorrogação do prazo para a conclusão da obra decorreu de fatos alheios à vontade das construtoras apelantes, hipótese que caracterizado o caso fortuito ou força maior restaria afastada a responsabilidade das recorrentes.

Sustentam, ainda, que tendo os apelados quitado apenas parte do imóvel, os valores pleiteados deveriam se dar proporcionalmente ao investimento, devendo os percentuais de quitação do contrato servirem de base para a determinação dos valores a serem pagos à título de aluguéis.

Pleiteiam, assim, o provimento do recurso apelatório para que seja reformada integralmente a sentença de piso julgando-se improcedente a pretensão autoral.

Em contrarrazões (ID.
1659682), alegam os apelados que o recurso apelatório das construtoras seria desprovido de fundamentos jurídicos mínimos, razão pela qual, pleiteiam pelo seu desprovimento, bem como que as apelantes sejam condenadas por litigância de má-fé.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria do Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do processo.

Instada as partes acerca da possibilidade de conciliação (ID. 1988348), o prazo para manifestação decorreu
in albis
(ID. 2362771).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelas apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob deste, visto que a vergasta decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, atenho-me ao exame das questões preliminares suscitadas pelas apelantes.

PRELIMINAR DE
NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Consta das alegações recursais das apelantes, preliminar de nulidade de sentença por violação ao art. 489 do CPC, face a incipiente fundamentação, sobretudo, pertinente a condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

Como é sabido, a teor do
art. 489, §1º, do CPC, todas as decisões devem ser fundamentadas, ainda que de modo conciso, sendo incipiente o
decisum
que deixa de enfrentar, ainda que sem menção expressa, os argumentos capazes de influenciar na resolução, ou, que use argumentação genérica sem vinculá-la ao caso concreto.

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V – se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

In casu,
não se constata a alegada violação ao art. 489, §1º, do CPC⁄2015, porquanto todos os argumentos expostos pelas partes, na petição inicial e na peça de defesa, foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente.

Não obstante, contrariamente ao alegado pelas apelantes, não houve cumulação entre a condenação ao pagamento de lucros cessantes e da multa prevista em cláusula penal no contrato, conforme se depreende do dispositivo do
decisum
:

No que tange, especificamente a condenação por danos morais, explicitou o juízo primevo os motivos que ao seu entender enseja a lesão extrapatrimonial e consequentemente o dever de indenizar, senão vejamos:

“[...]
Quanto aos danos morais, embora seja cediço que o simples descumprimento contratual não gera o direito a indenizar pela violação do patrimônio subjetivo do autor, é necessário que se explicite que este caso não se trata de simples descumprimento de contrato, mas de inadimplência qualificada, de atraso que atrasa a vida do autor, de impontualidade que não se justifica pelo caso fortuito. Cuida-se, portanto, de hipótese de violação do direito do autor à prosseguir sua vida sem atropelos e sem a angústia de se ver privado dos resultados e investimento cuja adimplência de sua parte se fez presente na expectativa de usar e gozar o domínio de seu patrimônio que lhe foi obstado sem justificativa. [...]”.

Cumpre destacar, que a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não se traduz em ausência de fundamentação apta a ensejar a desconstituição do
decisum
, razão pela qual, deve a preliminar em análise ser rejeitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
REJEITO
a
PRELIMINAR DE
NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.

PRELIMINAR DE DECISÃO
EXTRA PETITA

Consta das razões aduzidas preliminarmente no recuso que a sentença
recorrida teria sido
extra petita
ao condenar as apelantes ao pagamento de duas indenizações materiais distintas, quais sejam, lucros cessantes e a inversão da cláusula penal, visto que o pedido formulado na exordial seria de condenação alternativa.

Como é cediço,
a
o decidir deve o julgador adstrir-se aos pedidos formulados pelas partes, sob pena de incidir nos vícios de decisão citra, ultra e/ou extra petita, vedação que materializa o denominado princípio da adstrição ou congruência, nos termos dos art. 141 e 492 do CPC:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado

conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

[...]

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como

condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Nos termos dos dispositivos supracitados, deve o Juiz decidir a lide nos termos em que foi proposta, sendo-lhe defeso conceder tutela de natureza diversa da postulada ou em quantidade superior do que lhe foi demandado.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA.
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. I - A sentença que não julga o pedido formulado pela parte autora desrespeita o princípio da congruência ou adstrição, pelo qual o juiz deve ficar preso aos limites do pedido, não podendo julgar além, aquém, ou fora do quanto pretendido.
II - Deu-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 20160110056376 0001574-30.2016.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 31/08/2016, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/09/2016). (Grifei).

Analisando os autos, verifica-se que os autores/apelados pleitearam em sua exordial (ID.
1659599
), alternativamente a condenação das construtoras apelantes em lucros cessantes ou ao pagamento da cláusula penal prevista em contrato, senão vejamos:

“[...]

3. REQUER O PAGAMENTO DOS LUCROS CESSANTES NO PERCENTUAL DE 1% AO MÊS SOBRE O VALOR PAGO PELO AUTOR (ITEM 2.9), ATUALIZADO PELA SELIC, RESPEITADA A TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DO INADIMPLEMENTO DA RÉ, ATE A DATA DA EFETIVA ENTREGA DAS UNIDADES 1406 E 1408, no total de R$ 88.050,24 (Oitenta e Oito Mil e Cinquenta Reais e Vinte e Quatro Centavos). O valor dos lucros cessantes, conforme critério acima adotado, da unidade 1406 no valor de R$ 27.678,04 (Vinte e Sete Mil, Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Quatro Centavos), somados com o da unidade 1408 de R$ 60.372.20 (Sessenta Mil, Trezentos e Setenta e Dois Reais e Vinte Centavos) dá um total de R$ 88.050,24 (Oitenta e Oito Mil e Cinquenta Reais e Vinte e Quatro Centavos), valor este que ultrapassa o seu débito com a construtora.

4. REQUER ALTERNATIVAMENTE QUE SEJA CONDENADA A CLÁUSULA PENAL NAS MESMA CONDIÇÕES E PERCENTUAIS DOS LUCROS CESSANTES DO ITEM ANTERIOR.

[...]”.

In casu,
não se constata a alegada violação ao art. 489, §1º, do CPC⁄2015, porquanto todos os argumentos expostos pelas partes, na petição inicial e na peça de defesa, foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente.

Não obstante, contrariamente ao alegado pelas apelantes, não houve cumulação entre a condenação ao pagamento de lucros cessantes e da multa prevista em cláusula penal no contrato, conforme se depreende do dispositivo do
decisum
:

“[...]

Diante do exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos formulados pela parte

autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487,1, do CPC, para:

a) Declarar a nulidade da cláusula que determina a prorrogação do prazo de entrega da obra além dos 180 (cento e oitenta) dias já permitidos no contrato e, por consequência, reconhecer o inadimplemento contratual das rés quanto a obrigação de entregar a

obra a partir do esgotamento do referido prazo conforme previsão contratual;

b) Indeferir o pedido de congelamento do saldo devedor, devendo o mesmo

ser atualizado nos termos abaixo determinados;

c) Condenar a ré, já qualificada ao pagamento de lucros cessantes no valor correspondente a 0,5% do valor do contrato apresentado na inicial devido por cada mês de atraso, contados a partir do 181° dia após a data prevista para a entrega da obra e até a data que efetivamente for à mesma entregue, subtraída a quantia porventura já paga em sede de antecipação de tutela;

d) Determinar a incidência de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CPC) e correção monetária a contar de cada mês de atraso (art. 389 do CC). A correção monetária observará o INCC até o término do prazo de tolerância, momento que será calculada juntamente com os juros de mora pelo IPCA ou por qual deles for mais favorável ao consumidor.

e) Condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a contar da citação (art. 405 do CPC) e correção monetária desde a data do arbitramento nos termos da Súmula n. 362 do STJ.

Ficam indeferidos os demais pedidos.

[...]”. (Grifei).

Na verdade, os itens ‘c’ e ‘d’ do aludido dispositivo estabelecem, respectivamente, a condenação em lucros cessantes e a incidência sobre esta de juros de mora e correção monetária, enfatizando posteriormente que os demais pedidos foram indeferidos, dentre os quais, se presume a condenação ao pagamento da multa prevista em cláusula penal.

Assim, não se evidencia a arguida exasperação aos pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, a ocorrência de decisão
extra petita
, impondo-se por essa razão a rejeição da preliminar em exame.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
REJEITO
a
PRELIMINAR DE DECISÃO
EXTRA PETITA
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da cláusula de tolerância de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias; a ausência de comprovação de fato ensejador de lucros cessantes; a inocorrência ou não dano moral; e a minoração do
quantum
indenizatório.

Consta das razões deduzidas pelas ora apelantes a legalidade da cláusula contratual de tolerância que estabeleceu a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega da obra em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias; que os requerentes/apelados não conseguiram demonstrar de que forma o eventual atraso na conclusão das obras do imóvel teria lhe ensejado dano extrapatrimonial e não apenas mero aborrecimento; que os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo indispensável a sua comprovação pelos autores/apelados, como
o que razoavelmente deixou de lucrar com a prorrogação da obra; que a prorrogação do prazo para a conclusão da obra decorreu de fatos alheios à vontade das construtoras apelantes, hipótese que caracterizado o caso fortuito ou força maior restaria afastada a responsabilidade das recorrentes; bem como que tendo os apelados, quitado apenas parte do imóvel, os valores pleiteados deveriam se dar proporcionalmente ao investimento, devendo os percentuais de quitação do contrato servirem de base para a determinação dos valores a serem pagos à título de aluguéis.

Da Cláusula de Tolerância

Com efeito, acerca das cláusulas de tolerância de
365 (trezentos e sessenta e cinco) prevista na cláusula oitava, item 8.2 do contrato,
sabe-
se que o contrato referente a aquisição de unidade imobiliária, como no caso em comento, materializa uma relação entre as partes de natureza consumerista.

Assim, tratando-se de relação de consumo, é vedada a estipulação de cláusula contratual que exija do consumidor ônus sobremodo desvantajoso em relação ao fornecedor e implique em desequilíbrio na relação contratual, nos termos do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, não se evidencia ilegal a previsão em contrato de
cláusula

de

tolerância que prevê o elastecimento do prazo para entrega do imóvel,
visto que a
lém de se tratar de prática comum no âmbito imobiliário
, considerando
os inúmeros fatores a ensejarem alterações no andamento da edificação,
considera-se, ainda, que nessa hipótese tal
possibilidade de prorrogação teria sido livremente pactuada pelos contratantes, destacando, entretanto, que a aludida prorrogação do prazo de entrega deve ser limitada ao máximo d
e 180
(cento e oitenta)
dias.

Este é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal, conforme julgado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA JUNTO AS CONSTRUTORAS RÉS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES NO MONTANTE DE R$ 1100,00 (MIL E CEM REAIS) POR MÊS DE ATRASO E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 11.820,00 (onze mil oitocentos e vinte reais. [...]. PELO TEMPO QUE A RECORRIDA DEIXOU DE USUFRUIR DO IMÓVEL, EM VISTA DO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
ATUALMENTE TODOS OS CONTRATOS, INDISTINTAMENTE, PREVEEM CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DA DATA DE ENTREGA, QUE, EM REGRA, É DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, PRAZO ESTE ENTENDIDO COMO RAZOÁVEL PELA JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RAZÃO AS APELANTES QUANTO A CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ/PA - AP 2017.01081387-15, Rel. Gleide Pereira de Moura, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2017-03-13, publicado em 21-03-2017). (Grifei).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE ACERTAMENTO DE RELAÇÃO JURÍDICO OBRIGACIONAL CONSUMERISTA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE LITISPENDÊNCIA PARCIAL REJEITADAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.
ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. REDUÇÃO DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA PARA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. PRECEDENTES DO STJ.
LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. CABIMENTO. PRIVAÇÃO DA POSSE E DA LIVRE DISPOSIÇÃO DO BEM. VALOR DA ESTIMATIVA DO ALUGUEL EQUIVALENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM RESSARCIMENTO DE ALUGUÉIS. “BIS IN IDEM”. TERMO FINAL. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA EM FAVOR DA INCORPORADORA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO. CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELO INCC EM FAVOR DA CONSTRUTORA QUE DEU CAUSA A MORA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. DANO MORAL. DEVIDO. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. À UNANIMIDADE. 1 – [...]
3 – O prazo de tolerância de 365 dias configura-se abusivo. O prazo de tolerância se dá, justamente, em razão da imprevisibilidade de ocorrências que podem comprometer o andamento das obras. Cabível a estipulação do prazo de tolerância de 180 dias, por ser prática padrão nos contratos de construção, que estabelece, de forma determinada e prévia, a possibilidade de extensão do prazo de entrega da obra. Precedentes STJ
. [...].

(TJ-PA - APL: 00132517420128140301, Relator: Ezilda Pastana Mutran, Data de Julgamento: 26/09/2016, 2ª Câmara Cível Isolada, Data de Publicação: 29/09/2016). (Grifei).

Deste modo, embora não seja ilegal a estipulação de cláusula de tolerância nos contratos de aquisição de unidade imobiliária, a fixação de prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias revela-se abusiva, devendo ser limitada ao período de 180 (cento e oitenta) dias, lapso consagrado na jurisprudência pátria.

Destarte
o exame da ocorrência ou não de atraso na entrega da unidade imobiliária a ensejar reparação à título de danos morais e materiais, deve considerar o exaurimento do prazo inicial, sendo previsto em contrato o prazo de tolerância a ser observado no limite de 180 (cento e oitenta) dias, consoante fixado na sentença vergastada.

Do Caso Fortuito e de Força Maior

Acerca da alegação de inexistir responsabilidade das construtoras/apelantes pelo atraso na conclusão da obra, face a ocorrência de fatos alheios a sua vontade a caracterizar caso fortuito ou de força maior, impõe-se fazer algumas ponderações.

Em que pese a assente divergência doutrinária que cerca a definição da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sobretudo, entre as doutrinas civilista e administrativista, resta cógnito que o elemento comum entre eles é a imprevisibilidade, ou seja, o fato ocorrido para ser considerado caso fortuito ou de força maior deve ser indispensavelmente imprevisível.

Por essa razão,
não elide o inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega da obra, situações como carência de mão de obra,
paralisações, greve de trabalhadores da construção civil, ausência de materiais e ocorrência de chuvas
.

Isto porque, tais acontecimentos constituem intemperes intrínsecos a construção civil, integrando o risco da atividade da incorporadora/construtora, de modo que as apelantes devem estar prontas para enfrentá-las, até porque dispõe de razoável prazo de tolerância.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento da jurisprudência pátria:

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR
.
RESOLUÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MULTA CPC/73 475-J.
1. O injustificável atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, enseja a resolução do negócio com o retorno das partes ao estado anterior. 2. Chuvas, greves, carência de mão de obra e burocracia de órgãos públicos não configuram caso fortuito nem motivo de força maior, pois previsíveis e inerentes aos riscos do negócio.
3. Incorporador inadimplente não tem direito a retenção de valores.
4. Em caso de sentença desconstitutiva e condenatória, os honorários devem ser fixados conforme o CPC/73 20, § 3º. 5. O termo inicial para a contagem do prazo quinzenal disposto no CPC/73 475-J é o da intimação para o pagamento.

(TJ-DF 20140111738639 DF 0043925-86.2014.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 16/08/2017, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/09/2017). (Grifei).

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONVERTIDO EM RETIDO. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.
ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURADOS. CHUVAS. GREVE. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. SITUAÇÕES INERENTES À PRÓPRIA ATIVIDADE
.
LUCRO CESSANTE. DESNECESSIDADE DE PROVA. MULTA POR ATRASO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. INVIABILIDADE. SALDO DEVEDOR. SUSPENSÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMOS AO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante inteligência do artigo 523, 1º do Código de Processo Civil, não deve ser conhecido o Agravo de instrumento interposto pela Apelante, o qual foi convertido em agravo retido por este Tribunal de Justiça (fls. 171/172v), pois não houve requerimento expresso para sua apreciação em preliminar de apelação;
2. A suposta ocorrência de chuvas, greves e ausência de mão de obra qualificada não configuram hipóteses de caso fortuito ou força maior, porquanto são situações previsíveis e inerentes à atividade da Construtora. Assim, demonstrada a responsabilidade da Construtora pelo atraso, deve o adquirente ser indenizado
;
3. O atraso na entrega do imóvel gera danos aos compradores e, por isso, os lucros cessantes, nesses casos, não necessitam de comprovação dos prejuízos, existindo a sua presunção. Precedentes do STJ; [...] Recurso parcialmente provido.

(TJ-PE - APL: 4150816 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 07/06/2016, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2016). (Grifei).

Destarte, considerando que os eventos descritos pelas apelantes como justificadores do atraso na entrega da obra não configuram hipótese de
caso fortuito ou de força maior, não há que se falar de desconstituição da responsabilidade das recorrentes por esse motivo.

Do Dano Moral

No que concerne a alegação das recorrentes de que
o descumprimento contratual configuraria mero dissabor, inexistindo lesão ao estado emocional, psíquico ou a personalidade dos requerentes/apelados que justifique a fixação de indenização a título de dano moral.

Como é sabido,
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
, os apelados firmaram com as construtoras apelantes em novembro/2009, contratos de compra e venda objetivando a aquisição de duas unidades imobiliárias no empreendimento
Infinity Corporate Center, tendo a Unidade 1408, previsão de entrega para Julho/2013, conforme cláusula terceira do termo aditivo ao contrato de compra e venda (ID. 1659603 – p.18), enquanto que a Unidade 1406 tinha previsão de entrega para julho/2014, consoante cláusula oitava, item 8.1 do contrato de compra e venda (ID. 1659601 – p. 19).

Outrossim, considerando a legalidade da cláusula de tolerância prevista em contrato até o limite de 180 (cento e oitenta) dias, o prazo final para a entrega das unidades 1408
e
1406, seriam, respectivamente, janeiro/2014 e janeiro/2015, entretanto, conforme afirmada pelas próprias construtoras requeridas/apelantes em sua peça de defesa, a obra somente foi concluída em
maio/2016
, sendo, portanto, incontroverso o atraso na hipótese.

Com efeito, o inadimplemento contratual, consubstanciado na injustificada ausência de entrega dos imóveis, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pelos adquirentes, de forma que a sua frustração, sem dúvida enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização.

Acerca da possibilidade de reconhecimento de dano moral quando do atraso pela construtora na entrega da obra, assim tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTO NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADO COMO DOCUMENTO NOVO NOS TERMOS DO ART. 397, CPC/73 (ART. 435 DO CPC). PRECLUSÃO CONFIGURADA. DOCUMENTO DESCONHECIDO. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO IMPUGNADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA EFETIVA DO LOTE ADQUIRIDO. MORA CARACTERIZADA. PREJUÍZO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. DANO MORAL EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso conhecido e desprovido.

(2017.01834024-70, 174.393, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-08, Publicado em 2017-05-09)
(Grifei).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA POR PARTE DA CONSTRUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONTESTE QUE A RECORRIDA ARCOU COM TODAS AS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO E, POR OUTRO LADO, DEIXOU DE USUFRUIR O BEM ADQUIRIDO NA DATA ACORDADA, O QUE SEM DÚVIDA CAUSOU-LHE PREJUÍZO FINANCEIRO, ESTANDO CONFIGURADO OS DANOS MATERIAIS. POSSÍVEL A CUMULAÇÃO DE MULTA PENAL E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
QUANTOS AOS DANOS MORAIS, DESCABIDO SERIA IMAGINAR QUE O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA SEM MAIORES EXPLICAÇÕES, TENHA OCORRIDO SEM QUALQUER ABALO A AUTORA/APELADA, QUE DEPOSITOU NA RECORRENTE A CONFIABILIDADE DE UM NEGÓCIO JURÍDICO DOS MAIS SIGNIFICATIVOS,
A AQUISIÇÃO DE SUA MORADIA. MERECE AINDA IMPORTÂNCIA O FATOR DA “CHANCE PERDIDA”, QUE IMPLICA NA FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO ALMEJADO, ISTO É, NA NÃO CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ESCOLHIDO, EM DETRIMENTO DE OUTROS. VALIDADE DA CLÁUSULA DE 180 (cento e oitenta) dias. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR AFASTADO, DEVENDO SER REAJUSTADO PELO INCC (índice nacional de custo de construção). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2017.01736900-54, 174.323, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-05-04). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS REPRESENTADOS PELO (LUCRO CESSANTE). PREJUÍZOS PRESUMIDOS (PRECEDENTES - STJ). RESCISÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RECURSO DESPROVIDO.
A r. Sentença foi minudente ao explicitar na sua linha argumentativa. Examinou todos os pontos importantes para o deslinde da questão, expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento. Dano moral configurado. Verba indenizatória arbitrada no importe de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês desde a citação (art. 405 do Código de processo Civil) e correção monetária pelo INPC, desde a sentença, obedece aos parâmetros atinentes aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. (Precedentes).
[....]. À unanimidade, nos termos do voto do Relator, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. Confirma-se na integralidade a r. sentença a quo, nos termos da fundamentação exposta.

(2017.02644652-73, 177.154, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-26). (
Grifei).

Revela-se, portanto, assente os prejuízos suportados pelos apelados, sendo evidente a frustração destes, que investiram seus recursos e sonhos para adquirir um imóvel, e passam longo lapso temporal sem receber o bem, de modo que o descumprimento do contrato ocasionou frustração substancial aos compradores/apelados, sendo fato gerador de danos morais os sofrimentos que transcendem meros aborrecimentos cotidianos.

Deste modo, entendo que ficou configurada a existência do abalo moral que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, não merecendo reparo a decisão atacada nesse ponto.

Do
Quantum Indenizatório

A justa definição do importe indenizatório a ser estabelecido em sede de dano extrapatrimonial, é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez
que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento".

(
MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Na verdade, o objetivo da indenização pecuniária decorrente de dano moral,
não é repor um desfalque patrimonial, mas representar para o lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento impingido.

Assim, i
nexistindo fundamento para a mensuração objetiva do
quantum
, deve o julgador arbitrá-lo mediante estimativa que considere a necessidade de, com a quantia, minorar a lesão imposta ao ofendido, sem, contudo, assentar-se em elementos unicamente subjetivos.

In casu
, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se adequado o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante total de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontrando-se, inclusive em consonância aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste Tribunal em casos similares, conforme precedentes
in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO DE ENTREGA DA OBRA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. No caso dos autos, o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em decorrência do atraso na entrega do imóvel, não desrespeita aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido. 2. Não há de falar em redução da condenação em danos morais
[...]. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ/PA – AP 2017.00997192-12, 171.693, Rel. Edinea Oliveira Tavares, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 07-03-2017, Publicado em 16-03-2017). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DANOS MATERIAIS MORAIS CONFIGURADOS.
DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) PARA CADA UM DOS AUTORES, ATENDE OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO APRESENTADO
. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJ/PA – AP 2017.05108441-09, 183.738, Rel. Edinea Oliveira Tavares, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 21-11-2017, publicado em 29-11-2017). (Grifei).

Destarte, tem-se que o valor fixado em sentença, no importe total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pelos apelados, não sendo exacerbado ao ponto de ensejar a sua minoração.

Dos Lucros Cessantes

Acerca da fixação de lucros cessantes,
impõe-se o reconhecimento da mora

da construtora, quando do atraso na

entrega do bem além da tolerância contratual,

configurada de plano a partir do encerramento

deste, sendo devidos alugueis, a título de

lucros cessantes, como medida objetiva de

aferição daquilo que os compradores/apelados

teriam obtido se a entrega tivesse sido tempestivamente efetuada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito assentou a presunção em favor do consumidor quanto a incidência de lucro cessante, quando derivados do atraso na entrega do imóvel, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO.
LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES.
1.
Esta Corte Superior já firmou entendimento

de que, descumprido o prazo para entrega do

imóvel objeto do compromisso de compra e venda,

é cabível a condenação por lucros cessantes,

havendo presunção de prejuízo do promitente comprador.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag 1319473/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 02/12/2013). (Grifei).

Outrossim, a variação percentual entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, é consagrada pela jurisprudência pátria como referencial para o cálculo dos alugueres que o adquirente do bem deixou de auferir por força do retardo da construtora.

Nesse sentido, recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PERCENTUAL DE 1% DO VALOR DO IMÓVEL SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÂO PROVIDO.
1. As partes firmaram contrato de promessa de compra e venda para aquisição de um apartamento, tendo o prazo se esgotado sem que a agravante realizasse a entrega do imóvel ao agravado. 2. Em função dessa violação contratual, o juízo a quo determinou às agravantes que pagassem, a título de lucros cessantes, 1% (um por cento) do valor do imóvel; determinou que fosse aplicada a taxa de correção pelo INCC ou IPCA, sobre o saldo devedor, sendo aplicado o menor
; por fim, deferiu o pedido para que a os agravantes pagassem mensalmente 0,5% por cento do valor do imóvel, referente à cláusula penal, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais). 3. Agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao deferir o pedido de tutela antecipada em relação ao pagamento de lucros cessantes, tendo em vista que o atraso na entrega do empreendimento é fato incontroverso e, portanto, a concessão da tutela para pagamento de lucros cessantes independe da demonstração de perigo de dano. 4. Em relação ao argumento de que no contrato já havia previsão de pagamento de 0,5% do preço da unidade e que, portanto, não caberia o pagamento de aluguéis mensais, não se sustenta, pois tal previsão refere-se a cláusula penal, cuja natureza é distinta da dos lucros cessantes e portanto, podem cumular.
5. Considero justo e razoável o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel indicado no contrato, razão pela qual mantenho o valor do pagamento de lucros cessantes estabelecido na decisão agravada.
6. As agravantes alegam a impossibilidade de substituição do índice de correção monetária, alegando que deve ser aplicado o INCC, por ser o índice contratualmente adotado. 7. Contudo, a partir do transcurso da data limite prevista no contrato para entrega do imóvel é cabível a utilização do IPCA, quando este é mais vantajoso para o consumidor em relação ao INCC. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ/PA – AP 2017.03777104-45, 180.167, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-08, publicado em 05-09-2017).
(Grifei).

In casu
, fixou o juízo primevo lucros cessantes no percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel previsto em contrato, dentro, portanto, do patamar consagrado pela jurisprudência pátria.

Noutra ponta, é induvidoso que os lucros cessantes na hipótese de atraso de obra, incidem da exasperação do prazo previsto na cláusula de tolerância no limite de 180 (cento e oitenta) dias, até a efetiva entrega das chaves.

Assim, em que pese os autores/apelados tenham realizado v
istoria nos imóveis em agosto/2017, resta incontroverso nos autos que ao menos até o ajuizamento da demanda a entrega das chaves não havia sido efetuada, ressaltando-se, ainda, que os apelados comprovaram nos autos, o pagamento temporâneo
da parcela 04/49 (ID. 1659605 – p. 08), não havendo, portanto, que se falar em inadimplemento

dos compradores a justificar a não entrega das chaves do bem.

Destarte, adequada revela-se a fixação de lucro cessantes no caso em apreciação, não se evidenciando excessivo o percentual fixado, razão pela qual não merece reparo o
decisum
recorrido.

Da Litigância de Má-fé Pleiteada pelos Apelados em Contrarrazões

Em sede de contrarrazões, os autores/apelados pugnaram além do desprovimento do recurso, pela condenação das apelantes por litigância de má-fé.

Com efeito, para a configuração da litigância de má-fé, é necessária a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, denotando a conduta maliciosa e/ou abusiva da parte.

O Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a litigância de má-fé:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Consoante destacado, a multa por litigância de má-fé é aplicável quando a atuação processual da parte, incidir em uma das hipóteses do dispositivo supracitado, e, para tanto, deve estar devidamente demonstrada a sua conduta maliciosa ou abusiva, elemento essencial à condenação a este título.

No caso
sub examine
, não se verifica a ocorrência de qualquer das situações previstas no art. 80 do CPC, tampouco a atuação maliciosa ou abusiva do apelante.

É importante esclarecer, ainda, que o não acolhimento das razões arguidas pelas recorrentes em apelação, não presume, por si só, a inidoneidade do seu recurso.

Assim, não se pode afirmar que o recurso foi manifestamente protelatório ou que as apelantes opuseram resistência injustificada ao andamento do processo, de modo que não restou comprovada a sua má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 20/02/2020